Tribunal: STF
Processo: Ext 1770
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. FILHO BRASILEIRO. PEDIDO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO.



    1. A extradição, medida de cooperação internacional requerida na via diplomática ou por intermédio de autoridades centrais designadas para tanto, será concedida apenas quando ausentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e devidamente preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    2. A conduta atribuída ao extraditando corresponde, no Brasil, àquela prevista no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal, estando atendido, portanto, o requisito da dupla tipicidade.



    3. O crime supostamente praticado pelo extraditando não foi alcançado pela prescrição. Subsistindo a pretensão punitiva estatal de acordo com as legislações brasileira e do Estado requerente, surge satisfeito o requisito da dupla punibilidade.



    4. Inexistem causas impeditivas ao deferimento da extradição (Lei n. 13.445/2017, art. 82).



    5. Encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017.



    6. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedentes: enunciado n. 421 da Súmula do Supremo e PPE 929, ministro Luiz Fux.



    7. Pedido de extradição deferido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos estipulados no art. 96 da Lei n. 13.445/2017.